Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712564-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA CONCEICAO GOMES GONDIM DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 28749543, autos originários) que, na ação de busca e apreensão proposta contra Michael Sereno de Medeiros, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e proibiu a alienação e saída do bem do Distrito Federal, nos seguintes termos: “VEÍCULO: MITSUBISHI/L-200 C.D 4X4, Cor: PRETA, Ano/Modelo: 2009/2009, Placa: KHW8563, Chassi: 93XHNK7409C954698. REQUERIDO(A): MARIA CONCEICAO GOMES GONDIM - CPF: 746.863.561-72 Endereço: Quadra 601 Conjunto 3, Casa 5-A, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72640-103 Despesas processuais recolhidas (ID 39035144). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (ID 39034883). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 39035074). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Cumpra-se.” Assevera que a r. decisão agravada, que proibiu a alienação e retirada do veículo do Distrito Federal contraria o disposto no §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato, bem como viola o princípio da celeridade processual e devido processo legal. Argumenta que a inovação da r. decisão agravada protela o andamento processual e dela poderá advir dano com a depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial. Defende que a Lei não prevê a exigência de prévia comunicação ao Juízo para a retirada do bem da Comarca, uma vez que transcorrido o prazo para a purga da mora, será consolidada a propriedade e posse do bem ao patrimônio do credor. Aduz que com a mudança legislativa ocorrida em 2004, pela Lei 10.931, a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor ocorre logo no início do processo, exatamente cinco dias após o cumprimento da liminar que determinar a sua retomada, como dispõe o art. 3o, §1o do Decreto 911/69. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o bem, quando apreendido, possa, sem prévia autorização do Juízo, ser transferido para outra Unidade da Federação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para afastar a proibição de retirada do veículo apreendido do Distrito Federal. Preparo (id. 16151026, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O revogado §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 somente admitia a purga, em três dias, se o devedor já tivesse pagado 40% do preço financiado. Com a nova redação, o devedor pode purgar no prazo de cinco dias, independente do percentual mínimo de pagamento. Ressalte-se, ainda, que, se o devedor purgar “a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial” - § 2o do art. 3o, o veículo lhe será restituído. Desse modo, com o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Decreto-Lei 911/69, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que o autoriza a retirar o bem do Distrito Federal, bem como vender, após o decurso in albis do prazo para a purga da mora, nos termos do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04. Nesse sentido, somente depois de cumprida a liminar de busca e apreensão do veículo, bem como esgotado o prazo de purga da mora, desde que o devedor não pague a integralidade da dívida pendente, poderá o credor retirar o bem apreendido do Distrito Federal. A retirada do bem apreendido do Distrito Federal, antes de esgotado o prazo para a purga da mora, causaria sérios prejuízos ao agravado-réu, uma vez que, em caso de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, deverá ter o bem restituído. Como ainda não houve o cumprimento da liminar, bem como não se iniciou o prazo de cinco dias para a purga da mora, ausente o requisito de perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora